Tribunal: TJMT
Processo: 1017253-82.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1017253-82.2017.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: SINDICATO DOS ESCRIVAES DE POLICIA JUDICIARIA CIVIL
Número do Protocolo: 1017253-82.2017.8.11.0041
Data de Julgamento:
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – POLICIAL CIVIL – REGULAMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA – DEVER DE INFORMAR LOCALIZAÇÃO – SEGURANÇA PÚBLICA – PREVALÊNCIA – INCERTEZA ESTRATÉGICA – DEFERÊNCIA E PRUDÊNCIA – RECURSO PROVIDO.
1. A revisão judicial de ato administrativo deve se dar com prudência e deferência a deliberação técnica, considerando a presunção de que somente a autoridade administrativa tem condições de determinar qual a melhor escolha estratégica a ser adotada, pois somente ela detém um conjunto de informações técnicas para avaliar racionalmente qual a melhor decisão.
2. No campo do direito administrativo existe uma zona de incerteza em que a melhor decisão não pode ser facilmente averiguada. Essa incerteza estratégica, dependente de múltiplos fatores, permite que o administrador elabore a melhor escolha possível diante de um determinado cenário, inclusive com a possibilidade de eventual arbitrariedade ser racional e, portanto, admissível; em relação a esses casos a Corte de Justiça deve atuar com deferência à escolha estratégica.
3. Recurso de Apelação provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1017253-82.2017.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Abuso de Poder, Advertência / Repreensão]

Relator:
DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:
[DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):
[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SINDICATO DOS ESCRIVAES DE POLICIA JUDICIARIA CIVIL - CNPJ: 00.454.303/0001-84 (APELADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, COM ACRÉSCIMO DO 1o VOGAL (EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – POLICIAL CIVIL – REGULAMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA – DEVER DE INFORMAR LOCALIZAÇÃO – SEGURANÇA PÚBLICA – PREVALÊNCIA – INCERTEZA ESTRATÉGICA – DEFERÊNCIA E PRUDÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

1. A revisão judicial de ato administrativo deve se dar com prudência e deferência a deliberação técnica, considerando a presunção de que somente a autoridade administrativa tem condições de determinar qual a melhor escolha estratégica a ser adotada, pois somente ela detém um conjunto de informações técnicas para avaliar racionalmente qual a melhor decisão.

2. No campo do direito administrativo existe uma
zona de incerteza
em que a melhor decisão não pode ser facilmente averiguada. Essa
incerteza estratégica
, dependente de múltiplos fatores, permite que o administrador elabore a melhor escolha possível diante de um determinado cenário, inclusive com a possibilidade de eventual arbitrariedade ser racional e, portanto, admissível; em relação a esses casos a Corte de Justiça deve atuar com deferência à escolha estratégica.

3. Recurso de Apelação provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do SINDICATO DOS ESCRIVÃES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINDEPOJUC em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo no 1017253-82.2017.8.11.0041, julgou procedente o pedido formulado na inicial (Id. 83550589).

O Apelante sustenta que a Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso é regida pelos princípios da hierarquia e disciplina, por força do art. 4o da Lei Complementar no 407/2010, cabendo às Delegacias Regionais exercerem o controle e a fiscalização sobre os servidores a elas subordinados, conforme dispõe o art. 101 do referido diploma legal. Aduz que a Portaria n. 102/2015/DRP/JCAF/MT encontra fundamento na Lei Complementar no 407/2010. Argumenta que a regulamentação se faz necessária devido ao frequente deslocamento de servidores da Delegacia do Polo Regional de Alta Floresta sem prévia comunicação ao superior imediato, dificultando, exatamente por esse motivo, a localização e convocação destes para atuarem em situações de emergência. A pretensão recursal se volta para reforma da sentença, julgando improcedente o pedido formulado na inicial.

O Apelado, em contrarrazões, discorre sobre o desprovimento recursal (Id. 83550592).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer do Procurador Dr. Flávio Cezar Fachone, manifesta pelo desinteresse na intervenção (Id. 90054966).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR.
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Apelante sustenta que a
Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso é regida pelos princípios da hierarquia e disciplina, por força do art. 4o da Lei Complementar no 407/2010, cabendo às Delegacias Regionais exercerem o controle e a fiscalização sobre os servidores a elas subordinados, conforme dispõe o art. 101 do referido diploma legal. Aduz que a Portaria n. 102/2015/DRP/JCAF/MT encontra fundamento na Lei Complementar no 407/2010. Argumenta que a regulamentação se faz necessária devido ao frequente deslocamento de servidores da Delegacia do Polo Regional de Alta Floresta sem prévia comunicação ao superior imediato, dificultando, exatamente por esse motivo, a localização e convocação destes para atuarem em situações de emergência.

A revisão judicial de ato administrativo deve se dar com prudência e deferência a deliberação técnica, considerando a presunção de que somente a autoridade administrativa tem condições de determinar qual a melhor escolha estratégica a ser adotada, pois somente ela detém um conjunto de informações técnicas para avaliar racionalmente qual a melhor decisão. Ao Poder Judiciário, dada à limitação cognitiva, não é possível avaliar as consequências práticas e sociais da medida postulada; é imprescindível agir com prudência e deferência em relação às escolhas técnicas do réu, ora Apelante.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido, de forma reiterada, de que, até prova cabal em contrário, deve prevalecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos, a exemplo daqueles praticados pelas agências reguladoras. Assim, somente na eventual existência de extrapolação dos limites regulamentários e normativos é que se autoriza a revisão judicial.

Em síntese, na forma da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito ao controle jurisdicional dos processos e atos administrativos, o Poder Judiciário está limitado ao exame da regularidade formal, à luz do princípio da legalidade, sendo inviável qualquer discussão acerca do próprio mérito administrativo.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO DISCIPLINAR. APOSENTADORIA. CASSAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. ATO COMPLEXO. DECADÊNCIA. ANÁLISE. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONTROLE JURISDICIONAL. APLICAÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE PARA O ADMINISTRADOR. AUSÊNCIA. 1. Esta Corte possui o entendimento de que a autoridade julgadora pode aplicar sanção diversa daquela sugerida pela comissão processante, agravando ou abrandando a penalidade, ou até mesmo isentando o servidor da responsabilidade imputada, desde que apresente a devida fundamentação, como ocorreu na hipótese. 2. Não havendo qualquer decisão administrativa definitiva quanto à ilegalidade da concessão da aposentadoria ao servidor impetrante, mostra-se despicienda a alegação de que o disposto no art. 172, caput, da Lei n. 8.112/1990 (que dispõe acerca da necessidade de sobrestamento dos pedidos de aposentadoria voluntárias na hipótese de o servidor estar respondendo a processo disciplinar) deve ser interpretado de forma sistemática, em consonância com os demais dispositivos da referida Lei. 3. É firme o entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal de Justiça de que é constitucional a pena de cassação de aposentadoria prevista nos arts. 127, IV, e 134 da Lei n. 8.112/1990, não obstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. Precedentes. 4. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o ato de aposentação é complexo - ato único, que somente se aperfeiçoa com a integração da última vontade: o registro definitivo pelo Tribunal de Contas, de modo que não há que se falar em decadência no período compreendido entre o ato administrativo concessivo da aposentadoria e o posterior julgamento de sua legalidade pela Corte de Contas. Precedentes do STJ. 5. Hipótese em que, apesar de existir nos autos menção de que o impetrante teria obtido aposentadoria em maio de 2008, não há elementos que possibilitem a verificação de quando teria ocorrido o aperfeiçoamento do ato com o registro definitivo pelo Tribunal de Contas, o que torna inviável a análise da aduzida decadência do direito da Administração rever o ato concessivo do benefício, sendo certo que, em sede de mandado de segurança, é indispensável que a prova do direito seja pré-constituída, restando inviável a dilação probatória.
6. No controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade, de maneira que se mostra inviável a análise das provas constantes no processo disciplinar para adotar conclusão diversa da fixada pela autoridade administrativa competente.
7. Acerca da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da pena de demissão, é tranquila a posição desta Corte Superior de Justiça de que, caracterizada conduta para a qual a lei estabelece, peremptoriamente, a aplicação de determinada penalidade, não há para o administrador discricionariedade a autorizar a aplicação de pena diversa. 8. Processo administrativo no qual as provas produzidas convergiram no sentido da prática do ilícito disciplinar previsto no art. 117, XV, Lei n. 8.112/1990 - proceder de forma desidiosa - não restando à autoridade apontada como coatora outra opção, senão a de aplicar a sanção de cassação de aposentadoria ao servidor, conforme previsto na lei em comento. 9. Ordem denegada. (MS 22.289/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 25/10/2018) (Destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. EMPRESA DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL. RESCISÃO CONTRATUAL POR FRAUDE. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONTRATAÇÃO DEPOIS DE PROCESSO LICITATÓRIO. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO QUE DEFERIU LIMINAR PARA RETORNAR AO SERVIÇO A ANTIGA CESSIONÁRIA, AFASTADA HÁ UM ANO. EVIDENTE E GRAVE RISCO À ORDEM E ECONOMIA PÚBLICAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A temerária decisão do juízo amazonense, ratificada pela então Presidência do Tribunal a quo, distante da realidade dos fatos, e desprezando as decisões da Justiça do Estado de São Paulo, pretendia retornar à operação de transporte público, no Município de Mauá/SP, empresa declarada pela Administração Pública inidônea por fraude, cujo contrato fora rescindido.
O retorno pleiteado, nessas condições, provocaria manifesta afronta ao interesse público, com clara e grave lesão à ordem e economia públicas - notadamente em razão de o serviço já estar sendo prestado por outra empresa que se sagrou campeã em novo processo licitatório -, sem falar na indevida intromissão do Poder Judiciário no mérito administrativo, quando não há nenhum indício de irregularidade no ato impugnado.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg na SLS 1.904/AM, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, DJe 25/5/2015) (Destaquei)

Esclarecido esse aspecto, observo que a questão central, objeto deste Recurso de Apelação, se volta para análise do item 02 da Portaria no 102/2015/DRPJC/AF/MT, com a seguinte redação:

02)
Determinar
que todos os servidores das Delegacias do Polo Regional Alta Floresta-MT, ao se deslocar para fora da Regional à serviço ou para resolver problemas particulares, salvo em caso de Licença Prêmio e Férias, deverá informar a Autoridade Policial Regional por escrito, inclusive informando a quantidade de dias e motivo da viagem.

(Id. 83550569)

Desse dispositivo se extrai que o Delegado Regional de Polícia, da Delegacia Regional de Alta Floresta/MT, determinou que os servidores das delegacias dessa regional, ao se deslocarem para fora da regional a serviço ou para resolverem problema particular, salvo em caso de licença prêmio ou férias, devem informar a autoridade policial por escrito, inclusive sobre a quantidade de dias e o motivo da viagem.

Sobre o tema, a Lei Complementar Estadual no 407/2010, que dispõe sobre a Organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, estabelece em seu art. 4o que dentre os princípios institucionais se tem, entre outros, o da eficiência e da hierarquia.

Em relação à Delegacia Regional de Polícia Judiciária Civil o art. 101 da Lei Complementar Estadual no 407/2010 prevê:

A
rt. 101 A Delegacia Regional de Polícia Judiciária Civil, unidade de execução programática, tem a missão de coordenar, integrar, controlar, supervisionar e fiscalizar as unidades policiais no cumprimento da atividade-fim, no âmbito da sua circunscrição territorial, competindo-lhe:

I - planejar, supervisionar e coordenar as atividades operacionais das unidades policiais de sua circunscrição;

II - administrar o quadro de pessoal sob sua subordinação, procedendo aos atos administrativos de sua competência;

III - coordenar e controlar as atividades das Gerências de Investigações Gerais, Núcleos de Inteligência e das Delegacias sob sua subordinação;

IV - gerir os recursos materiais, armamentos, viaturas e demais equipamentos, zelando pela conservação e controle dos bens móveis e imóveis.

V - promover as Correições Ordinárias em todas as circunscritas, bem como instaurar procedimentos administrativos disciplinares cabíveis;

VI - exercer outras atividades afins.

Parágrafo único A Delegacia Regional é dirigida por Delegado de Polícia da ativa, Classe Especial.

Como se vê, dentre as diversas ações da Delegacia Regional compete ao mesmo administrar o quadro de pessoal sob sua subordinação, procedendo aos atos administrativos de sua competência (art. 101, inc. II).

Aliado a isso, o art. 219, inc. XVII, da mencionada legislação, estabelece:

Art. 219 São deveres do policial civil:

(...)

XVII - atender prontamente às determinações superiores no tocante a trabalhos policiais desenvolvidos em horário que ultrapasse a jornada normal;

Isso significa dizer que de um lado compete a Delegacia Regional administrar o quadro de pessoal sob sua subordinação e, de outro, constitui dever do policial civil atender prontamente às determinações superiores no tocante a trabalhos policiais desenvolvidos em horário que ultrapasse a jornada normal.

Em relação a isso é um truísmo afirmar que o crime não tem data, hora e local para acontecer. Assim, algumas carreiras, em especial àquelas relacionadas à segurança pública, implicam em maior responsabilidade e, por esse motivo, o policial civil pode ser chamado para atendimento em qualquer data e hora, mesmo que isso ultrapasse a jornada normal de trabalho.

É necessário, portanto, que a Delegacia Regional tenha prévia ciência de eventual deslocamento de policial civil para fora da regional a serviço ou para resolver problema particular, salvo em caso de licença prêmio ou férias, inclusive sobre a quantidade de dias e o motivo da viagem.

Se assim não for, em caso de eventual emergência policial a Delegacia Regional não terá um conjunto de informações, para fins de localização dos policiais civis, imprescindível para resguardar a segurança pública, com evidente prejuízo da sociedade.

Com efeito, observo que no campo do direito administrativo existe uma
zona de incerteza
em que a melhor decisão não pode ser facilmente averiguada. Essa
incerteza estratégica
, dependente de múltiplos fatores, permite que o administrador elabore a melhor escolha possível diante de um determinado cenário, inclusive com a possibilidade de eventual arbitrariedade ser racional e, portanto, admissível; em relação a esses casos a Corte de Justiça deve atuar com deferência à escolha estratégica (Adrian Vermeule – Rationally Arbitrary Decisions in Administrative Law – A Dossier about Administrative State – 3 Journal of Institutional Studies 1 (2017)).

Conclui-se, portanto, pela inexistência de ilegalidade no
item 02 da Portaria no 102/2015/DRPJC/AF/MT e, frente a isso, a sentença de primeiro grau deve ser reformada, com julgamento de improcedência da pretensão inicial.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido formulado na inicial, invertendo o ônus da sucumbência, resguardado a justiça gratuita
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR.
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme já mencionado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do SINDICATO DOS ESCRIVÃES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINDEPOJUC em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo no 1017253-82.2017.8.11.0041, julgou procedente o pedido formulado na inicial (Id. 83550589), que declarou a nulidade do item “02 da Portaria no 102/2015/DRPJC/AF/MT”, assinada pelo então Delegado Regional de Polícia de Alta Floresta, por infringência ao art. 5o, incisos X e XV, da Constituição Federal.

A pretensão recursal se volta para reforma da sentença a fim de julgar improcedente o pedido formulado na inicial.

O ato impugnado, cerne da questão central, é atinente à análise do item 02 da Portaria no 102/2015/DRPJC/AF/MT, com o seguinte teor:

02)
Determinar
que todos os servidores das Delegacias do Polo Regional Alta Floresta-MT, ao se deslocar para fora da Regional
à serviço
ou
para resolver problemas particulares
, salvo em caso de Licença Prêmio e Férias, deverá informar a Autoridade Policial Regional por escrito, inclusive informando a quantidade de dias e motivo da viagem.

(Id. 83550569)

Destaca-se que o termo “deslocar para fora desta Regional à serviço (
sic
)” segundo da conjunção alternativa “ou”, rende ensejo interpretativo segundo o qual a expressão “para resolver problemas particulares” se refere a situação na qual o servidor não está de serviço, ou seja, está de folga.

O apelante defende a legalidade do ato acima indicado, ao que sustenta que a Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso é regida pelos princípios da hierarquia e disciplina, cabendo às Delegacias Regionais exercerem o controle e a fiscalização sobre os servidores a elas subordinados, nos termos dos artigos 4o e 101 da Lei Complementar n. 407/2010.

Art. 4o
São princípios institucionais da Polícia Judiciária Civil
a unidade, a indivisibilidade, a uniformidade de doutrina e de procedimento, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, a eficiência, a probidade administrativa, a ética, a
hierarquia e a disciplina
.

[...]

Art. 101
A Delegacia Regional de Polícia Judiciária Civil, unidade de execução programática, tem a missão de coordenar, integrar, controlar, supervisionar e fiscalizar as unidades policiais no cumprimento da atividade­ fim
, no âmbito da sua circunscrição territorial, competindo­ lhe:

I ­ planejar, supervisionar e coordenar as atividades operacionais das unidades policiais de sua circunscrição

II ­ administrar o quadro de pessoal sob sua subordinação, procedendo aos atos administrativos de sua competência

III ­ coordenar e controlar as atividades das Gerências de Investigações Gerais, Núcleos de Inteligência e das Delegacias sob sua subordinação

IV ­ gerir os recursos materiais, armamentos, viaturas e demais equipamentos, zelando pela conservação e controle dos bens móveis e imóveis.

V ­ promover as Correições Ordinárias em todas as circunscritas, bem como instaurar procedimentos administrativos disciplinares cabíveis

VI ­ exercer outras atividades afins.

É ressabido que não cabe ao Poder Judiciário intervir nas decisões tomadas pela Administração Pública. Apenas, cabe-lhe avaliar e julgar a legalidade dos procedimentos.

Como bem pontuado pelo juízo de origem, o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso traz em seu bojo, dentre outras regulamentações, os deveres dos policiais civis, dentre os quais:

Art. 219 São deveres do policial civil:

[...]

V ­ informar, incontinenti, à autoridade policial a que estiver subordinado,
qualquer alteração de endereço residencial, número de telefone, ainda que o servidor esteja em afastamento regulamentar
;

[...]

XVII ­ atender prontamente às determinações superiores no tocante a trabalhos policiais desenvolvidos
em horário que ultrapasse a jornada normal
.

Importante delinear que o apelado, na origem, defende o ferimento ao direito de seus substituídos ao serem obrigados, quando em suas folgas, informar com antecedência aos gestores, por escrito, o motivo do deslocamento para resolver problemas particulares, com indicação de dias e motivos da viagem.
In verbis
: “...
deverá informar a Autoridade Policial Regional por escrito, inclusive informando a quantidade de dias e motivo da viagem
”. A portaria, em termos claros, estabelece, implicitamente, o sobreaviso.

Pois bem.

Aprioristicamente, a norma administrativa em comento excedeu ao regulamentar o sobreaviso ou as chamadas a qualquer hora, sem contraprestação.

O ato administrativo, em âmbito local (Regional de Alta Floresta) foi além de sua alçada de competência ao regulamentar e fiscalizar da atividade policial no âmbito profissional, ao exigir que se prestem informações de interesse particulares em horário de folgas, com determinação de informar os motivos por escrito, o que não possui qualquer relação com o trabalho desempenhado.

Contudo, a Resolução N° 090/2022/CSPJC-MT, que regulamenta a contraprestação para atendimento de chamadas a qualquer hora de que trata o inciso VI do art. 176 da Lei Complementar no 407/2010 (acrescentado pela LC 737/2022) e o Decreto no 1338/2022, disciplina a questão.
In verbis
o artigo 1o:

Art. 1o. O Policial Civil escalado para o atendimento de chamadas a qualquer hora, deverá permanecer apto a exercer as funções estabelecidas na Lei Complementar no 407/2010
e em condições de ser convocado imediatamente, via chamada telefônica ou outro meio informado previamente à chefia imediata, inclusive endereço onde poderá ser encontrado.

O regulamento mencionado tem que ser observado no presente momento, à guisa do
caput
do artigo 493, CPC, destacando-se que se trata de questão de direito e não questão de fato, abrangido, portanto, pela máxima
naha mihi factum

dabo tibi jus
(dê-me os fatos que te darei o direito).

Em seus 14 artigos a norma disciplina a “chamada a qualquer tempo”, motivo por que a Portaria questionada segue à risca à norma superveniente.

Em face do exposto, acompanho o d. Relator, mas por motivo diverso.

É como voto.

V O T O (CONTINUAÇÃO)

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR)

Acrescento em meu voto os fundamentos do voto do Dr. Antônio Veloso Peleja Junior.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)

Acompanho o voto do Relator com os acréscimos do Dr. Antônio Veloso Peleja Junior.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022